Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. REGRAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. QUESTÃO DE ORDEM. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. Os arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil determinam que as partes devem ser intimadas para se manifestarem sobre questões as quais não tiveram oportunidade de se manifestarem, também conhecido como princípio da não surpresa.
3. Questão de ordem acolhida. Julgamento suspenso. Intimação das partes para se manifestarem acerca da competência.